Tribunal: TJDFT
Processo: 0016419-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0016419-67.2016.8.07.0001 Apelante(s) BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA Apelado(a)(s) JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA – EPP E CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda. contra sentença (ID 17604316) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Cláudio Roberto de Oliveira contra JIN Comércio de Alimentos Ltda. – EPP e a ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés a elaborarem projeto e requererem a licença de construção da rampa, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$150,00 (cento e cinquenta reais), assim como para condená-las a restituir ao autor 10% (dez por cento) do valor dos aluguéis já pagos e para reduzir o valor da locação em 10% (dez por cento) até que a rampa esteja construída e em plena condição de uso. Ainda, restou determinado que a liberação dos numerários depositados em Juízo com base na tutela de urgência deverá manter os percentuais já definidos, até o trânsito em julgado, mantendo-se, ainda, a liberação imediata exclusivamente em favor da locadora JIN Comércio de Alimentos Ltda. - EPP. Na petição de ID 18001544, de 23/7/2020, a apelada JIN Comércio de Alimentos Ltda. – EPP requer a expedição de alvará de transferência de valores referente a 40% (quarenta por cento) do valor do aluguel depositado no mês de julho de 2020. É o breve relatório. Decido. 2. Nada a prover em relação ao pedido de levantamento de valores, pois, conforme se identifica do “Comprovante de Pagamento de Depósito Judicial” (ID 17604392), o depósito via TED (transferência eletrônica disponível), assim como os demais depósitos dos valores correspondentes aos aluguéis mensais efetuados pelo autor, Cláudio Roberto de Oliveira, foram realizados na conta judicial n. 1039.040.01541693-8, vinculada ao Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, e não a esta 2a Turma Cível. Logo, falece competência a esta Relatoria para determinar a expedição de alvará de levantamento ou de transferência de valores. 3. Ante o exposto, nada a prover em relação ao pedido de determinação de alvará de transferência de valores, o qual deverá ser direcionado ao Juízo da16a Vara Cível de Brasília. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora